Tribunal: STF
Processo: ADI 3232
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-14
Data de publicação: 2008-08-14

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Condição. Objeto.
   Decreto que cria cargos públicos remunerados e estabelece as
   respectivas denominações, competências e remunerações. Execução
   de lei inconstitucional. Caráter residual de decreto autônomo.
   Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível
   controle concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando
   execução a lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados
   e estabeleça as respectivas denominações, competências,
   atribuições e remunerações.
        2.      INCONSTITUCIONALIDADE. Ação
   direta. Art. 5° da Lei n° 1.124/2000, do Estado do Tocantins.
   Administração pública. Criação de cargos e funções. Fixação de
   atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos
   delegados a decretos do Chefe do Executivo. Aumento de despesas.
   Inadmissibilidade. Necessidade de lei em sentido formal, de
   iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, § 1°, inc. II,
   "a", e 84, inc. VI, "a", da CF. Precedentes. Ações julgadas
   procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o Chefe do
   Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de
   cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe dêem
   execução.